Tribunal: TJSP
Processo: 1015226-13.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer - Autora com diagnóstico de Lupus - Pretensão de custeio de medicamento - Abusividade da negativa – Prescrição médica – Súmula no 102 do E. TJSP – Rol da ANS que traz apenas a previsão mínima de coberturas - Obrigação de custeio – Honorários bem fixados – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015226-13.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes CENTRO
MÉDICO HOSPITAL PITANGUEIRAS LTDA. e SOBAM CENTRO MÉDICO
HOSPITALAR S/A, é apelada JESSICA DAIANE DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015226-13.2019.8.26.0309 -Voto no 15528/mco
2

Apelação no 1015226-13.2019.8.26.0309
Apelantes: Centro Médico Hospital Pitangueiras Ltda e outro
Apelada: Jessica Daiane de Freitas
VOTO no 15528/mco
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Ação de obrigação de
fazer - Autora com diagnóstico de Lupus - Pretensão de custeio
de medicamento - Abusividade da negativa
Prescrição
médica Súmula no 102 do E. TJSP Rol da ANS que traz
apenas a previsão mínima de coberturas - Obrigação de custeio
Honorários bem fixados Sentença mantida NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pela seguradora contra a
respeitável sentença, 5cujo relatório ora se adota, que julgou procedente ação de obrigação de
fazer para, em confirmação à tutela provisória concedida, para “determinar que a parte ré
forneça à parte autora o medicamento RITUXIMABE (MabThera), nas doses e periodicidade
determinados pelo médico que a assiste, autorizando e custeando o medicamento em questão,
conforme documentos de fls. 112/228 para o seu tratamento, devidamente comprovados por
relatórios médicos, e pelo período que for necessário, no prazo peremptório de 05 (cinco) dias,
dando-se o feito por extinto, com fulcro no artigo 487, inciso I, princípio, do Código de
Processo Civil. Eventuais recursos serão recebidos somente no efeito devolutivo por força da
concessão da tutela provisória, ora confirmada, ex vi do artigo 1.012, inciso V do Código de
Processo Civil. Por ter sucumbido, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais com correção monetária pelos índices da tabela prática para cálculo de
atualização de débitos judiciais do E. TJSP, a contar dos respectivos desembolsos e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do
CTN), a contar da data desta sentença (artigo 407 do CC), bem como honorários advocatícios
que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa principal, devidamente
atualizado desde a data do seu ajuizamento, pelos índices da tabela prática para cálculo de
atualização de débitos judiciais do E. TJSP (artigo 85, §2° do CPC), abrangendo principal e
juros (RT 601/78, JTA 80/125; LEX- JTA 74/132), e acrescido de juros moratórios de 1% (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015226-13.2019.8.26.0309 -Voto no 15528/mco
3
por cento) ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data
desta sentença (artigo 407 do CC)”
Apela a ré em busca da reforma da r. sentença. Em suma,
sustenta inexistência de cobertura para o medicamento requerido, haja vista a ausência de
previsão no rol editado pela ANS, além da prescrição ser off label, logo sem comprovação de
que a medicação trará efetivo benefício à segurada, além de se tratar de medicamento de uso
domiciliar. Aduz que caso mantida a condenação, a cobertura deve se dar nos limites do
contrato. Alega, pelo princípio da eventualidade, que os honorários advocatícios são
excessivos, pretendendo sua redução.
Foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso é
recebido com efeito suspensivo, salvo com relação à confirmação da tutela provisória, nos
termos do artigo 1.012, § 1o, inc. V, do CPC, e conhecido.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela
beneficiária em face da operadora de plano de saúde, para o fim de compeli-la à cobertura do
medicamento Mabthera, conforme prescrição médica, haja vista seu quadro de lupus
eritematoso disseminado.
O MM. Juízo julgou procedente o pedido inicial para condenar
a ré à cobertura do medicamento requerido.
Pois bem.
Ao que se apura, restou incontroverso que a apelada,
diagnosticada com lupus, vinha, desde então, submetendo-se a tratamento para a contenção da
doença, bem como que houve a indicação da utilização do medicamento que aqui se discute, o
qual deve ser coberto pela seguradora.
A propósito, a matéria em análise já está sedimentada pelo
nosso E. Tribunal de Justiça no sentido de que os procedimentos médicos não podem sofrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015226-13.2019.8.26.0309 -Voto no 15528/mco
4
limitação, se indicados para o tratamento do paciente. Isso porque compete ao médico
responsável pelo tratamento definir e prescrever o procedimento necessário para a cura do
paciente. Havendo previsão para a cobertura da doença ou da especialidade médica, não pode
ocorrer exclusão de procedimento necessário ao tratamento médico.
E não cabe à operadora interferir nos procedimentos adotados a
fim de definir ou questionar a necessidade do tratamento indicado por médico especializado.
Apenas o profissional responsável poderá definir a técnica empregada no tratamento com o
intuito de se atingir o melhor resultado possível. Logo, descabida a alegação da seguradora de
se tratar de medicamento para uso off label, já que o médico entendeu ser este o melhor
tratamento ao caso.
Neste sentido, é o enunciado de súmula no 102, deste E. TJSP:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
Ademais, em que pese a alegação de que o medicamento é para
uso domiciliar, o certo é que, pelo se se afere do relatório médico, a aplicação foi feita de
forma endovenosa em ambiente hospitalar.
Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios fixados
em 20% do valor da causa, afere-se que o montante se mostra adequado à complexidade da
demanda e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte adversa, logo sem razão para a
redução pretendida.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Deixo de aplicar honorários recursais, já que fixados pelo d.
Juízo no máximo legal.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual permanente, salvo se houver manifestação de oposição na própria petição de
interposição dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015226-13.2019.8.26.0309 -Voto no 15528/mco
5
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)